Tribunal: STF
Processo: RMS 37340
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Oilson Domingues Zequini e outros contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento aos embargos de declaração interpostos em face da decisão que julgara extinta, sem apreciação de mérito, ação rescisória, por falta de cabimento, nos termos da previsão do art. 966, inc. V, do CPC, tendo em vista que nenhuma norma fora violada, pela prolação do acórdão rescindendo. 
    Restou assim ementado o acórdão recorrido:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. 
    1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
    2. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, explicitou o descabimento do mandado de segurança como sucedâneo de recurso, tendo em vista a ausência de teratologia da decisão objeto do writ, cuja fundamentação foi sucinta mas suficiente para a solução da lide.
    3. Embargos de declaração rejeitados.”
    Nas razões do recurso ordinário, os recorrentes reafirmaram as alegações expostas na petição inicial do mandamus, na qual alegaram que o acórdão: 
    “deixou de levar em consideração que, ao contrário do que afirmou o Tribunal local, contemporaneamente ao acórdão rescindendo, datado de 26.06.2012, inexistia qualquer controvérsia sobre o tema, quer no Tribunal local, quer no Supremo Tribunal Federal, sendo indevida, pois, a aplicação da Súmula 343 do STF”.
    Ressaltaram, ainda a inaplicabilidade da jurisprudência deste STF no sentido de que a Constituição Federal, após a EC nº 19/98, vedou a incidência recíproca de uma vantagem sobre outra.
    Postularam fosse conhecido e provido o presente recurso, para que seja corrigido o ato impugnado. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Preliminarmente, observo ser tempestivo o presente recurso ordinário, vez que interposto dentro do prazo legal de 15 dias, não havendo qualquer irregularidade quanto ao ato de sua interposição.
    Todavia, quanto ao mérito, a decisão recorrida não merece reparos. 
    O presente writ foi liminarmente indeferido pelo relator do processo no STJ, Ministro Luís Felipe Salomão, sob os seguintes fundamentos:
    “Com efeito, é cediço o cabimento do mandado de segurança contra decisão judicial apenas em situações de grande excepcionalidade, devendo o impetrante comprovar, de plano, a sua ilegalidade ou teratologia. 
    (...)
    3. No caso concreto, pode-se inferir que o impetrante alega a ausência de fundamentação da decisão objeto deste mandamus como um ato abusivo ou teratológico, passível de ferir o seu direito líquido e certo a uma decisão justa e bem fundamentada.
    Verifica-se que o relator não conheceu do agravo em recurso especial em virtude da existência de controvérsia acerca da interpretação conferida ao tema debatido, consoante se dessume do seguinte trecho: 
    É de rigor concluir que, comprovado que a questão discutida comportava mais de uma exegese à época em que proferido o acórdão rescindendo, a orientação ali firmada não corresponde à violação a dispositivo de lei na forma prevista no inciso V do art. 966 do CPC/2015, sendo certo que a superveniente pacificação da interpretação conferida ao tema não é apta a justificar a utilização da Ação Rescisória. Torna-se, portanto, incabível a desconstituição do julgado por intermédio da via eleita, devido à incidência do veto da Súmula 343 do Pretório Excelso. 
    O acórdão do agravo interno ostentou a seguinte fundamentação: 
    1. Reanalisando a questão ora trazida para exame desta Corte Superior, tem-se que a parte Agravante não apresentou qualquer fundamento capaz de reverter as conclusões alcançadas no julgamento monocrático.
    2. Cuida-se, na origem, de Ação Rescisória em que se argumenta violação do art. 129 da Constituição Estadual, da Lei 6.628/1989, da Lei Complementar 712/1993, todas do Estado de São Paulo, e do artigo 37, XIV da CF/1988.
    3. Ao contrário do que afirma a parte agravante, o Tribunal de origem expressamente reconheceu que a interpretação que recai sobre os dispositivos de lei invocados como inadequadamente interpretados pelo v. acórdão rescindendo são artigos de lei de interpretação controvertida no âmbito desta E. Corte de Justiça (fls. 156).
    4. Portanto, conclui-se não ser possível a desconstituição do acórdão rescindendo, porquanto a questão controvertida comportava mais de uma exegese à época, o que não corresponde à violação prevista no art. 966, V do Código Fux. Inafastável o óbice da Sumula 343 do Pretório Excelso.
    5. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno dos Servidores.
    Como se vê, não há nenhuma ilegalidade ou teratologia nas decisões, mas uma fundamentação suficiente apesar de sucinta, porquanto examinou a tese trazida a sua cognição e, com base nas premissas delineadas pelo Tribunal de origem, aplicou o direito ao caso concreto. 
    De fato, visa o impetrante a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, com vistas ao exame da questão de fundo do recurso especial, o que é inviável. 
    Ao agravo interno que se seguiu, a Corte Especial do STJ negou provimento, por unanimidade, por meio de decisão assim ementada: 
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 
    1. Não é admitida a utilização do mandado de segurança impetrado contra ato judicial quando não eivado de patente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo certa a impossibilidade de manejo dessa ação constitucional com intuito de sucedâneo recursal. Precedentes. (Súmula 267/STF)" (AgRg no MS 20.981/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 20/08/2014).
    2. No caso concreto, o ato acoimado de coator, de forma devidamente fundamentada, sem portanto incorrer em teratologia, consistiu na negativa de provimento ao agravo em recurso especial em virtude da aplicação da Súmula 343 do STF, uma vez que assentada, pelo Tribunal a quo, a existência de controvérsia sobre o tema controvertido à época do julgado rescindendo.
    3. Agravo interno não provido.
    Verifica-se, assim, que o Superior Tribunal de Justiça, aplicando o entendimento pacificado no âmbito daquela Corte, negou provimento ao agravo regimental interposto nos autos, sob fundamento de ser descabida a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não se dá no caso, uma vez que a decisão combatida se restringiu à aplicação da sistemática de recursos repetitivos. 
    O entendimento esposado no acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de ser incabível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em situações excepcionais, quando o ato judicial se revestir de teratologia ou flagrante ilegalidade.
    Menciono, nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido. 
    1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267.
    2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie.
    3. Agravo regimental não provido.” (MS nº 31.831/PA-AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 28/11/13)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PRETENSA DESERÇÃO. INCLUSÃO EM PAUTA. APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS nº 32.609/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 31/03/14)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS nº 32.772/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/03/15)
    Assim, o writ somente se revelaria cabível se o ato judicial recorrido se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante.
    No caso dos autos, entretanto, é patente a ausência de caráter ilegal ou teratológico ou indicativo de abuso de poder no ato judicial impugnado pela via mandamental, qual seja, decisão do TJSP que extinguiu o processo por falta de cabimento da ação rescisória, com base no art. 966, inc. V, do CPC, porque a questão tratada no acórdão rescindendo seria de interpretação controvertida, incidindo a Súmula nº 343 do STF.
    Entendo, portanto, que a decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não merece qualquer reparo, fato a acarretar a pronta rejeição deste recurso. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente